Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704221-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN VICTOR VIEIRA MARTINS IMPETRANTE: WALTER JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O O advogado Walter José da Silva impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUAN VICTOR VIEIRA MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF. Inicialmente, antes de analisar o pedido liminar do impetrante, verifico que os autos carecem de documentação relativa ao processo principal. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque a sua estreita via não admite dilação probatória. No caso, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, tampouco da que indeferiu o pleito de liberdade provisória. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador